Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO Número do processo: 0703149-83.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. AGRAVADO: SARAH OLIVEIRA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. em face de SARAH OLIVEIRA DE SOUZA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 80596470), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0713301-48.2021.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Executada, manteve a multa cominatória arbitrada e reconheceu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Confira-se a decisão agravada: O réu realizou o pagamento do valor integral do débito. Após, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega que o contrato firmado entre as partes deve ser cancelado, a sentença cassada e o processo extinto. Portanto, alega que não é obrigada a custear a multa por descumprimento. Sustenta que a multa é exorbitante e desarrazoada. Portanto, requer o reconhecimento de excesso de execução e acolhimento da impugnação. Em manifestação, a parte credora alega coisa julgada e que a impugnação é parcialmente inepta. Reforça o descumprimento da obrigação de fazer e regularidade da cobrança da multa ante o descumprimento. Por fim, requer a rejeição da impugnação, manutenção integral dos cálculos, imediata liberação de valores e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto ao pedido da parte devedora de cassação da sentença e extinção do presente feito de cumprimento de sentença, não possui qualquer base legal, tendo em vista que a impugnação não é via eleita adequada para modificação ou cassação da sentença. Portanto, indefiro o pedido. No que se refere à alegação de excesso de execução, por ser a multa exorbitante, não assiste razão o devedor, uma vez que a aplicação da multa não foi suficiente para obrigar o réu a cumprir a obrigação de fazer. Dessa forma, não há que se falar em desproporcionalidade. Ante o não cumprimento da obrigação, a parte credora realizou a conversão em perdas e danos. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Em relação ao levantamento do valor depositado nos autos de id. 252495460, somente será liberado após o trânsito em julgado da sentença, visto que se trata de cumprimento de sentença provisório. Aguarde-se o trânsito em julgado. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a obrigação de fazer imposta na sentença foi efetivamente cumprida ou, ao menos, tornou-se inexequível por justo motivo, diante do cancelamento regular da apólice coletiva empresarial; 2) as astreintes não possuem caráter punitivo ou indenizatório, devendo ser afastadas ou reduzidas quando comprovado o cumprimento da obrigação ou quando se mostrarem exorbitantes; 3) é vedada a cumulação entre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a cobrança de multa cominatória, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa; 4) a decisão agravada deixou de analisar adequadamente a prova documental apresentada, limitando-se a afirmar genericamente o descumprimento da obrigação; 5) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza a revisão das astreintes a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando excessivas ou desproporcionais. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente para impedir o levantamento dos valores depositados e afastar, ao menos provisoriamente, a cobrança das astreintes e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela comprovação do cumprimento da obrigação, pela legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo, bem como pela impossibilidade jurídica de cumulação entre multa cominatória e perdas e danos. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na possibilidade de levantamento imediato, pela Agravada, dos valores depositados nos autos, no montante aproximado de R$ 154.914,48, cujo eventual ressarcimento seria extremamente improvável caso o recurso venha a ser posteriormente provido. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, com a reforma da decisão, afastar a multa cominatória e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes a patamar razoável e proporcional. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80597333). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque embora a Agravante afirme que a obrigação de fazer imposta na sentença foi efetivamente cumprida ou, ao menos, tornou-se inexequível por justo motivo, diante do cancelamento regular da apólice coletiva empresarial e que as astreintes devem ser afastadas ou reduzidas, ela se atém a utilizar argumento genéricos que não são aptos a justificar a tutela di urgência requerida. No caso, trata-se de cumprimento de sentença de ID 194038857, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré a custear ou autorizar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, as cirurgias plásticas reparadoras consistentes na e dermolipectomia para correção de abdome em avental, conforme solicitado em documento anexo, bem como a reconstrução das mamas, arcando com todas as despesas relacionadas ao ato cirúrgico, inclusive as prótese e as relacionadas à internação hospitalar e de anestesia, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa. A sentença foi mantida pelo acordão de ID 214861176, transitado em julgado em 16/10/2024. Em cumprimento de sentença, em 04/04/2025, diante do não cumprimento voluntário da obrigação de fazer, o Juízo recorrido determinou a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação de custear ou autorizar as cirurgias plásticas reparadoras consistentes na e dermolipectomia para correção de abdome em avental, conforme solicitado em documento anexo, bem como a reconstrução das mamas, arcando com todas as despesas relacionadas ao ato cirúrgico, inclusive as prótese e as relacionadas à internação hospitalar e de anestesia, determinada em sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite do valor da causa, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC (ID 231735748). Verifica-se nos autos que a Agravante não cumpriu reiteradamente a obrigação imposta a ela, e que as astreintes fixadas só atingiu o patamar máximo fixado na sentença pela própria incúria da Ré ao não autorizar e custear a cirurgia nos termos determinados na sentença. Cumpre pontuar que a tese levantada pela Agravante de impossibilidade de cumprimento da obrigação diante do cancelamento regular da apólice coletiva empresarial em 03/06/2022 não foi discutida na origem e nem no recurso de apelação. Assim, nessa análise preliminar não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos a lei processual exige a demonstração concomitante, não sendo a hipótese dos autos. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2026 17:33:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador